Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-61.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-61.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MARILEIDE VIEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Servidor público comissionado. Cargo em comissão regular. Pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. Previsão constitucional. Ausência de prova de pagamento. Sentença mantida. Recurso não provido.

Há duas questões em discussão: (i) saber se servidor ocupante de cargo em comissão regularmente criado por lei faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário quando do término do vínculo funcional; (ii) saber se o Município comprovou o pagamento de tais verbas.

O cargo exercido pela apelada foi em comissão, de livre nomeação e exoneração, criado pela Lei Municipal Complementar nº 101/2000 e Leis Municipais nº 611/2009 e nº 633/2010, constituindo exceção à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

Embora a dispensa ou exoneração do servidor comissionado não dê ensejo ao pagamento de verbas rescisórias típicas, é devido o pagamento de outros direitos existentes no contrato, como férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, assegurados aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que remete ao art. 7º, VIII e XVII, da Carta Magna.

O direito às férias e ao 13º salário é devido não em razão da rescisão, mas em razão do trabalho efetivamente prestado durante o curso regular do contrato, constituindo garantia constitucional de todos os trabalhadores, públicos e privados.

A prova de pagamento, nos termos dos artigos 319 e seguintes do Código Civil, exige quitação regular, não admitindo presunção, recaindo sobre o devedor o ônus de demonstrá-la de forma efetiva e robusta, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Município apelante não apresentou contestação nos autos, sendo considerado revel, e não trouxe qualquer prova de que tenha efetuado o pagamento das verbas requeridas referentes ao período de 2011 a 2014, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000502-61.2016.8.05.0053; Recorrente: Município de Castro Alves; Recorrido: Marileide Vieira da Cruz: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na íntegra, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .